Tribunal: TJDFT
Processo: 0723806-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0723806-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMAURI DO MENINO DE JESUS RODRIGUES AGRAVADO: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo devedor AMAURI DO MENINO DE JESUS RODRIGUES em face da decisão de Id 175436744 (origem) que, nos autos de cumprimento de sentença, deferiu o pedido de penhora de 30% da verba salarial para pagamento do débito perseguido. Em suas razões recursais (Id 60142024), o agravante sustenta, em síntese, a impenhorabilidade da verba salarial, na forma prevista no art. 833, inciso IV, do CPC. Alega que os seus custos mensais perfazem o importe de R$ 24.424,27, o que consome quase a integralidade dos valores percebidos e confirma a impenhorabilidade de qualquer percentual dos valores recebidos. Pondera que a sua remuneração se presta apenas para satisfazer, de forma insuficiente, suas necessidades básicas, sendo, portanto, impenhorável, nos termos do disposto no inciso IV do artigo 833 do CPC. Argumenta sobre o princípio constitucional da proteção da remuneração (Art. 7o, X), que garante ao cidadão o mínimo existencial, em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana. Sustenta que o STJ entende ser razoável a possibilidade de penhora de valores decorrentes de verba alimentar apenas quando os valores auferidos forem superiores a 50 salários mínimos. Caso se entenda, no entanto, pela manutenção da penhora, pugna pela redução do percentual de 30% para 5%, em respeito ao princípio da razoabilidade. Pugna, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para declarar a impenhorabilidade do valor constrito. Subsidiariamente, que o percentual a ser penhorado seja reduzido para 5% da sua remuneração. Preparo regular (ID 60142052). Brevemente relatado. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A ausência de um dos requisitos acima estampados impede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Quanto à probabilidade do provimento recursal, verifica-se que a jurisprudência recente do c. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor, além da exceção explícita prevista no CPC, também poderia ser excepcionada quando preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475-MG). No caso dos autos, o devedor recebeu rendimentos de quase R$ 400.000,00 (Id 180244109 do processo de referência), o que denota um elevado padrão salarial, sendo que a penhora de 30%, a priori, não compromete o sustento do agravante e de sua família, considerados os padrões objetivos de uma subsistência média, razão por que ausente a primeira condição legal para concessão do efeito suspensivo. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensando informações. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de junho de 2024. ANA CANTARINO Relatora